Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-50.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida.
2. In casu, em sede de cognição superficial, a alegada mudança da situação financeira dos agravantes não restou comprovada, devendo ser mantidos os alimentos provisórios já fixados.
3. As questões postas em exame demandam dilação probatória, sendo incabível, nesta seara do agravo de instrumento, a análise aprofundada dos temas levantados pelos recorrentes.
4. Recurso não provido.